Tribunal: TCU
Processo: 043.831/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2628/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, V, " e ", do RITCU, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Comando da Aeronáutica, por trinta dias, a contar da ciência desta deliberação, para atendimento da determinação exarada no Acórdão 950/2022-TCU-Primeira Câmara , e em dar ciência desta deliberação àquele Comando, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.831/2021-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alíria Ramalho Alvarenga (XXX.282.818-XX) e Maria Apparecida Alves de Campos Alvarenga (XXX.260.208-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.